Tribunal: STJ
Processo: 0375404-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039037 - SP(2025/0375404-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAUE GANZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAMON GONÇALVES DA SILVA - SP406988
RODRIGO TIRABOSQUI DA HORA - SP517278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
MANUTENÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão ao
agravante, acusado de tráfico de drogas, tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com posterior conversão em prisão
26/1/2022,
preventiva, sob suspeita de tráfico de drogas. Em
obteve liberdade provisória
22/4/2022,
mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares. Em
foi condenado à
23/7/2025,
pena de 5 anos de reclusão em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade, mantendo-
se as medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico.
3. A defesa alegou que o agravante permanece submetido às medidas cautelares há mais de três
anos, sem decisão recente que demonstre a necessidade da manutenção das mesmas, e que o
direito de recorrer em liberdade afastaria a imposição do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção das
medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico, após a concessão do direito de
recorrer em liberdade, considerando o tempo de duração das medidas e a ausência de decisão
recente que demonstre sua necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares diversas da prisão devem observar os critérios de necessidade e
adequação, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 282
Documento eletrônico VDA54724334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 33888953-f36a-41fd-aa9f-c1b2a2dbff58

6. O
do Código de Processo Penal prevê um rol de medidas cautelares que podem ser
art. 319
aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e adequação.
7. A jurisprudência do STJ exige fundamentação específica para a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando a necessidade e adequação de cada medida imposta
no caso concreto.
8. No caso concreto, a manutenção do monitoramento eletrônico foi fundamentada na gravidade
da conduta, na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos indícios de dedicação
habitual ao tráfico de drogas e nos elementos extraídos dos aparelhos celulares do agravante,
configurando medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública.
9. A condenação à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado torna proporcional e adequada
a manutenção das medidas cautelares impostas, afastando a alegação de excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento
eletrônico, deve observar os critérios de necessidade e adequação, conforme o
do
art. 282
2.
Código de Processo Penal.
A condenação à pena de reclusão em regime fechado torna
proporcional e adequada a manutenção das medidas cautelares impostas, afastando a alegação de
excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07.03.2019.
480.001/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 33888953-f36a-41fd-aa9f-c1b2a2dbff58

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039037 - SP (2025/0375404-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KAUE GANZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RAMON GONÇALVES DA SILVA - SP406988

RODRIGO TIRABOSQUI DA HORA - SP517278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
MANUTENÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a
habeas corpus
imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão ao
agravante, acusado de tráfico de drogas, tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi preso em flagrante em
com posterior conversão em prisão
26/1/2022,
preventiva, sob suspeita de tráfico de drogas. Em
obteve liberdade provisória mediante
22/4/2022,
monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares. Em
foi condenado à pena de 5
23/7/2025,
anos de reclusão em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as
medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico.
3. A defesa alegou que o agravante permanece submetido às medidas cautelares há mais de três
anos, sem decisão recente que demonstre a necessidade da manutenção das mesmas, e que o direito
de recorrer em liberdade afastaria a imposição do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: c36ba369-1de6-4d7d-8bd5-44d2ec2d3437

4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção das
medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico, após a concessão do direito de
recorrer em liberdade, considerando o tempo de duração das medidas e a ausência de decisão
recente que demonstre sua necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares diversas da prisão devem observar os critérios de necessidade e
adequação, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 282
6. O
do Código de Processo Penal prevê um rol de medidas cautelares que podem ser
art. 319
aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e adequação.
7. A jurisprudência do STJ exige fundamentação específica para a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, demonstrando a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso
concreto.
8. No caso concreto, a manutenção do monitoramento eletrônico foi fundamentada na gravidade da
conduta, na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos indícios de dedicação
habitual ao tráfico de drogas e nos elementos extraídos dos aparelhos celulares do agravante,
configurando medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública.
9. A condenação à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado torna proporcional e adequada a
manutenção das medidas cautelares impostas, afastando a alegação de excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico,
deve observar os critérios de necessidade e adequação, conforme o
do Código de Processo
art. 282
2.
Penal.
A condenação à pena de reclusão em regime fechado torna proporcional e adequada a
manutenção das medidas cautelares impostas, afastando a alegação de excesso de prazo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 480.001/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07.03.2019.
Documento eletrônico VDA53816470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: c36ba369-1de6-4d7d-8bd5-44d2ec2d3437

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUE GANZARO DE OLIVEIRA
contra decisão na qual não conheci do
- mantida a monitoração eletrônica e outras
habeas corpus
medidas cautelares diversas da prisão ao agravante, acusado da prática de tráfico de drogas.
Nas razões recursais, a defesa reitera que o agravante "permanece submetido a
monitoração eletrônica e demais cautelares mencionadas desde 25 de abril de 2022, ou seja, 3 anos,
7 meses e vinte e cinco dias, sem que haja decisão recente, concreta e individualizada que
demonstre a atual necessidade da medida" (e-STJ, fl. 77).
Argumenta que, não obstante tenha sido proferida sentença condenatória, foi concedido
o benefício de recorrer em liberdade, o que afastaria a imposição da monitoração eletrônica por ser
a mais gravosa dentre as cautelares diversas da prisão.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e dar provimento ao recurso em habeas corpus. De forma subsidiária, a submissão do
agravo à Colenda Quinta Turma para reforma da decisão com a revogação da monitoração
eletrônica imposta ao agente.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Segundo dispõe o
do Código de Processo Penal, as medidas cautelares
art. 282
"deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado".
Já o
do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que
art. 319
podem ser aplicadas pelo magistrado, em substituição à prisão, sempre observando o binômio
proporcionalidade e adequação.
Documento eletrônico VDA53816470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: c36ba369-1de6-4d7d-8bd5-44d2ec2d3437

Acrescente-se que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que,
"para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que
demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
7/3/2019)
No caso concreto, o agravante foi preso em flagrante delito em
com
26/01/2022,
posterior conversão em prisão preventiva, sob a suspeita de praticar o crime de tráfico drogas. Por
intermédio do AgRg no HC n. 730.570/SP, em
obteve a concessão de liberdade
22/4/2022,
provisória "mediante monitoração eletrônica e comparecimento em juízo a cada 10 dias, abstendo-
se ainda de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, sem prejuízo de fixação, de forma
fundamentada, de outras medidas alternativas pelo Juízo do processo."
Em
o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado,
23/7/2025,
mais 500 dias-multa, como incurso no
, da
com o benefício do
art. 33, caput
Lei n. 11.343/06,
recurso em liberdade. Em seguida, os embargos de declaração foram acolhidos para manter as
cautelares fixadas, inclusive o monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

"Vistos.
Fls. 696/697, 737/748 e 752/754 – Ofícios informando descumprimento do
monitoramento eletrônico.
Uma vez que a após a data informada pela defesa para troca do equipamento (18/06
/2025 – fl. 756), não houve novas notícias de possíveis descumprimentos (última
comunicação com data de
, acolho a justificativa apresentada pelo réu.
10/06/2025)
Intime-se o réu, por meio de sua defesa constituída, acerca desta decisão, advertindo-o
de que novos descumprimentos não serão tolerados.
Fls. 776/777 (embargos de declaração): Conheço os embargos de declaração porquanto
tempestivos, dou-lhes provimento apenas parcial para aclarar a sentença às fls. 758ss.
Conquanto, conforme bem exposto pelo Ministério Público (fls. 786/787), a concessão
do direito de apelar em liberdade não implique revogação das medidas cautelares, a
ausência de manifestação específica sobre o tema pode gerar interpretação errônea.
Posto isso, aclaro a decisão às fls. 758/771 para constar que ficam mantidas as
cautelares fixadas, inclusive o monitoramento eletrônico.
No mais, mantenho a sentença tal qual lançada." ( site do TJSP)
O Tribunal local manteve a monitoração eletrônica do agente, consignando que:

No caso dos autos, a medida do monitoramento eletrônico foi imposta com base
em decisão fundamentada, que considerou a gravidade concreta da conduta,
tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (206
porções de crack, totalizando 398,7g), indícios de dedicação habitual ao tráfico
de drogas, bem como os elementos extraídos dos aparelhos celulares do
paciente. Desse modo, o monitoramento configura medida necessária e
adequada para resguardar a ordem pública. (e-STJ, fls. 8-12)
Documento eletrônico VDA53816470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: c36ba369-1de6-4d7d-8bd5-44d2ec2d3437

Como se vê, não procede o argumento a respeito da desnecessidade na manutenção das
medidas cautelares, inclusive de monitoramento eletrônico, pois a apreensão de quantidade
razoável de entorpecentes e os indícios de habitualidade delitiva na traficância, extraídos do seu
celular do agravante, recomendam o acautelamento do meio social. Afasta-se, ainda, a tese de
excesso de prazo no cumprimento das cautelares, haja vista a condenação à pena de 5 anos de
reclusão e em regime fechado, o que torna proporcional e adequadas as restrições cautelares
impostas. A decisão impugnada, portanto, se revela satisfatoriamente fundamentada, não havendo
constrangimento ilegal a ser reconhecido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:38
Código de Controle do Documento: c36ba369-1de6-4d7d-8bd5-44d2ec2d3437

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.037 / SP
Número Registro: 2025/0375404-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001145720228260400 22456126920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO TIRABOSQUI DA HORA
ADVOGADOS : RAMON GONÇALVES DA SILVA - SP406988
RODRIGO TIRABOSQUI DA HORA - SP517278
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUE GANZARO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JULIANE CRISTINE CERQUEIRA CASQUEL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUE GANZARO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RAMON GONÇALVES DA SILVA - SP406988
RODRIGO TIRABOSQUI DA HORA - SP517278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 0af088b1-4a24-4018-8fd0-65aa44ae773c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: 0af088b1-4a24-4018-8fd0-65aa44ae773c